Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-98.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. MARCO REFERENCIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES.
1. Uma vez adotado o regime da comunhão parcial de bens, devem integrar a partilha os bens adquiridos e as dívidas contraídas em prol da entidade familiar na constância do casamento, conforme prescreve o art. 1.658 e seguintes do Código Civil.
2. Diante do regime da comunhão parcial de bens instituído entre os litigantes, tem-se que as dívidas contraídas por um deles na constância do casamento devem ser partilhadas por igual ao término da relação, pois se presumem revertidas em prol da família, ressalvada prova em contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, devendo o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. O dever de prestar alimentos a ex- cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência, não estando limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade da alimentanda para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data de possível exoneração do benefício.
5. Recursos conhecidos e provido parcialmente somente o recurso da Autora.